Tribunal: TJDFT
Processo: 0718841-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ART. 312 DO CPP. CONFIGURADOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRADAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA DE PLANO. NECESSIDADE DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.

II - A jurisprudência entende que a gravidade concreta do delito, configurada pelas especificidades do caso, é fundamento idôneo para a prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

III - Não é possível na via estreita do habeas corpus fazer análise aprofundada dos elementos da ação penal a fim de se concluir pela existência ou não da excludente da legítima defesa. Ainda que assim não fosse, a existência de indícios de que o agente teria agido com excesso doloso, determina que seja mantida a prisão preventiva.

IV - Ordem denegada.